Tribunal: TJDFT
Processo: 0708569-64.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708569-64.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: VALDIVINO FRANCISCO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação (ID 25135543) interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de VALDIVINO FRANCISCO DE OLIVEIRA, ante a Sentença (ID 25135540) proferida em Ação de Busca e Apreensão n. 0708569-64.2020.8.07.0005, pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF que, resolveu a demanda sem mérito. A parte Apelante, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., primeiramente, juntou a minuta de acordo realizada com a parte Apelada, mas sem assinatura do procurador da mesma, no dia 30/04/2021. Diante disso, a parte foi intimada em Decisão de ID 27122035, para juntar aos autos, o acordo realizado contendo todas as assinaturas dos procuradores. A mesma juntou no dia 20/07/2021, a minuta de acordo não contendo, novamente, as assinaturas de todos os procuradores. É o relatório. Embora a parte Apelante tenha requerido a homologação do acordo entabulado com a parte Apelada, deixou de juntar aos autos, o acordo realizado contendo todas as assinaturas dos procuradores, o que inviabiliza a homologação por esta Relatoria. Faltando uma de suas formalidades legais não é possível a homologação do acordo. Portanto, INDEFIRO o pedido de homologação do acordo firmado. INTIME-SE a parte Apelante, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., para que se manifeste, no prazo de cinco (05) dias, acerca do interesse do prosseguimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de agosto de 2021 19:01:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador